Tribunal: TJDFT
Processo: 0713954-68.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DOSIMETRIA. READEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovada a materialidade e autoria pela prisão em flagrante, prova testemunhal e depoimento de policiais, não há que se falar em insuficiência de prova para embasar o decreto condenatório, sendo a condenação medida imperativa, especialmente quando todas as alegações do réu não foram confirmadas.
2. O magistrado tem discricionariedade para fixar a pena em importe quantitativo maior com base apenas em uma circunstância judicial e que destoe das frações comumente aceitas pela jurisprudência, desde que para tanto apresente fundamentação idônea que justifique o incremento. 2.1. Não havendo fundamentação nesse sentido, a pena deve ser readequada.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.